Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715343-62.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILDA NOGUEIRA DA SILVA, EDGAR PEREIRA DE SOUZA, A. L. N. S. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO de fls. 1/5 ID 1175446. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator